Tribunal: TJSP
Processo: 0582091-54.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2006 – Insurgência do Município em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade do lançamento diante da inexigibilidade do IPTU- Publicação da Lei no. 5.753/2001 desprovida do anexo contendo a planta genérica de valores - Irregularidade - Afronta ao princípio da publicidade do ato normativo,

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2006 – Insurgência do Município em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade do lançamento diante da inexigibilidade do IPTU- Publicação da Lei no. 5.753/2001 desprovida do anexo contendo a planta genérica de valores - Irregularidade - Afronta ao princípio da publicidade do ato normativo, afetando-lhe a sua vigência no plano formal de eficácia - Incidente de Inconstitucionalidade da lei local n° 185.7410/2 julgado procedente, afetando, ademais, a cobrança de alíquotas progressivas - Pretensão de aplicação do Tema 226/STF bem como a adoção da alíquota mínima (0,5) prevista na Lei Municipal no 2.210/1977, art. 15,I "a" – Recurso provido parcialmente para determinar que a cobrança do IPTU seja realizada nos termos da Lei no 2.210/77, pela alíquota mínima– Tema de repercussão geral pelo STF (RE no 602.347/MG) – Possibilidade de recálculo com adoção de alíquota mínima que não configura novo lançamento - Recurso provido em parte.